Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA (O) MENOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Cumpre ressaltar, sobre a aptidão econômico-financeira do alimentante, que os elementos de prova apresentados aos autos apontam que o genitor possui intensa movimentação financeira em diversas instituições bancárias.
3.1. Salienta-se que, em 2023, o apelante movimentou um total de R$ 288.192,06 (duzentos e oitenta e oito mil e cento e noventa e dois reais e seis centavos) em suas contas bancárias, o que corresponde a uma média mensal de R$ 24.016,01 (vinte e quatro mil e dezesseis reais e um centavo).
4. O percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo não se mostra desarrazoado, considerando que a genitora possui a guarda da filha, já contribuindo com alimentos in natura.
5. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento da filha.
6. A obrigação alimentar fixada na sentença revela-se condizente com os cuidados necessários para a criança da faixa etária mencionada, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual está inserido. Conclui-se que os alimentos arbitrados na origem atendem adequadamente ao binômio necessidade e possibilidade.
7. Precedentes: Acórdão 1878906, 0702164-84.2021.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; Acórdão 1948662, 0709652-07.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
8. RECURSO DESPROVIDO.